Tribunal: TJDFT
Processo: 0715967-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O autor agravante firmou contrato de cartão de crédito consignado, alegando, após o aludido pacto e perante o Poder Judiciário, que foi induzido a erro pela instituição financeira requerida, restando violado inúmeros princípios que regem a relação de consumo.
2. Ausência dos requisitos para a tutela antecipatória de urgência, que visa à abstenção de descontos consignados referentes ao pacto livremente entabulado, não se podendo concluir, no início da lide, pela ausência de informações ou questões outras, que devem ser dirimidas por meio de regular instrução probatória na ação originária, quando se poderá aferir de forma inequívoca eventual vício no contrato, bem como aos direitos informativos efetivamente tido por violados quando da contratação.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.